Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721008-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE LIMA HACK AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47248962) interposto por DANIEL DE LIMA HACK contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida pelo agravante em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pelo demandante. Eis o teor do decisório combatido (ID 150405736 dos autos originários): Ante o recolhimento das custas iniciais, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Retire-se a alerta do sistema. Cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual DANIEL DE LIMA HACK persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva e condenatória em face do NU PAGAMENTOS S.A. Narra a parte requerente que no dia 30/03/2023, juntamente com um amigo, se dirigiram até o setor de motéis de Taguatinga e se encontraram com duas mulheres e foram até um motel na mesma localidade, onde permaneceram por algumas horas, tendo ingerido bebida alcoólica e sido dopados pelas mulheres. Horas após, verificou que a senha do banco NUBANK havia sido alterada e, com isso, realizadas diversas transferências, compras no cartão de crédito e a contratação de um empréstimo no valor de R$ 20.947,15 (vinte mil e novecentos e quarenta e sete reais e quinze centavos). Dessa forma, por ter sido vítima de em estelionato, registrou boletim de ocorrência dos fatos e procurou o banco requerido para realizar o cancelamento das compras e transações, contudo, foi informado que não seria possível realizar o estorno dos valores furtados da conta e o cancelamento do empréstimo, sob a alegação de que o ocorrido seria culpa exclusiva de terceiro ou até mesmo da própria vítima, no caso a parte autora, ou seja, as transações teriam sido realizadas através de um aparelho confiável. Com amparo na fundamentação jurídica que utilizada na inicial, deduziu pretensão de urgência de modo : I) declarar a nulidade do empréstimo bem como das transações realizadas em nome do autor, no valor de R$ 42.227,15 (quarenta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos) bem como custas e honorários advocatícios; II) a abstenção das cobranças para garantir o autor integridade financeira enquanto se discute a presente demanda com a consequente suspensão das cobranças mensais do empréstimo; III) que a requerida se abstenha de incluir o nome do Autor nos cadastros de proteção de crédito (SPC e SERASA), sob pena de multa diária. É relatório. Passo a decidir. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Isto porque, pela narrativa fática descrita na inicial e também lançada no boletim de ocorrência de ID. 156823246, o autora [sic] teria sido vítima de ato ilícito perpetrada por terceiro sem fraude na operação bancária, o que acarretou débito indevido objeto dos autos, decorrente de compras em seu cartão de crédito, bem como transferências e contratação de empréstimos. No caso, neste juízo prefacial, tudo leva a crer que a conduta da vítima contribuiu para a ocorrência dos fatos, pois espontaneamente se colocou em situação de risco ao ir a um motel com uma pessoa estranha, ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecentes, restando vulnerável a ponto de permitir a utilização do seu aparelho celular e cartões de crédito por terceira pessoa, não podendo a instituição financeira responsabilizada por tal conduta, que não foi decorrente de falha de segurança no sistema bancário, rompendo, assim, o nexo de causalidade. Ademais, nos termos do art. 14, §3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos narrados são decorrentes de ato imputável ao próprio consumidor ou a terceiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, o objeto dos autos admite a autocomposição. Assim, presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC, na forma do artigo 334 do CPC. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação para o réu, para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). (Grifos do original) Em suas razões, o recorrente narra, em suma, que, juntamente com um amigo, se dirigiu ao Setor de Motéis de Taguatinga e se encontrou com duas mulheres e, de forma involuntária, fez uso de bebidas alcoólicas e de entorpecentes. Relata que, enquanto estava dopado, as mulheres modificaram sua senha bancária pessoal e fizeram diversas transações bancárias em seu nome sem sua autorização. Aduz que registrou boletim de ocorrência e tentou efetuar estorno e cancelamento dos valores, mas recebeu a recusa por parte do agravado. Requer a concessão de tutela de urgência para ser beneficiado com a suspensão das cobranças. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Embora a narrativa do autor seja de que foi vítima de fraude bancária, a dinâmica dos fatos está em apuração, de modo que as provas constantes dos autos, nesse momento, não são suficientes para dirimir a questão em juízo de cognição superficial. Especialmente se considerado o fato de que ainda não houve a angularização processual, já que o réu ainda não foi citado. Ressalte-se não ser possível delinear em que medida a instituição bancária teria colaborado ou, ainda, se beneficiado com os atos ilícitos descritos na inicial, havendo a necessidade de dilação probatória. Assim, entendo que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador